Tribunal: TJBA
Processo: 8071311-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071311-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA e outros (28)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. O agravo de instrumento questionava decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação civil pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina suspensão processual com base no art. 313, V, "a" do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões impugnáveis via agravo de instrumento. Embora o STJ tenha reconhecido a taxatividade mitigada (Tema 988), sua aplicação exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a ação civil pública que gerou a prejudicialidade já está saneada e próxima de julgamento, não havendo urgência que justifique o conhecimento do agravo. A determinação de suspensão insere-se no poder discricionário do magistrado para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, §3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina suspensão processual com base no art. 313, V, "a" do CPC não está incluída no rol taxativo do art. 1.015, sendo inaplicável a taxatividade mitigada quando ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 313, V, "a"; 55, §3º; 931; 937, I; 1.015 e 1.021 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1696396/MT (Tema 988); TJ-SP - AI 22731636820188260000; TJ-PR - AI 00157866320238160000; TJBA - Agravo Regimental 0008958-04.2016.8.05.0000/50000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível nº
8071311-60.2024.8.05.0000
.1.AgIntCiv
, em que figuram como Recorrente
CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA
e Outros
e Recorrid
a a
VOTORANTIM CIMENTOS S.A e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03